Tribunal: TJPA
Processo: 0018550-61.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0018550-61.2014.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MARIA IERECE RICARTE DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 1º DO DECRETO 20.910/1932 E SÚMULA 85 DO STJ. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. CUMULAÇÃO COM ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. NATUREZAS JURÍDICAS DISTINTAS. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO. ART. 37, XIV, DA CRFB/88. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra sentença que julgou procedente o pedido de
MARIA IERECE RICARTE DE SOUZA
para reconhecer e implantar a
progressão funcional por antiguidade
, com o pagamento dos valores retroativos. A servidora ajuizou a Ação Ordinária para Pagamento de Progressão Funcional por Antiguidade, argumentando ter preenchido os requisitos legais para a progressão.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão jurídica em análise consiste em saber se:

1.

Ocorreu a
prescrição do fundo de direito
, ou se a progressão funcional se trata de uma relação de trato sucessivo.

2.

A
norma municipal que prevê a progressão funcional
(Leis Municipais nº 7.507/91 e nº 7.546/91) é de eficácia plena ou depende de regulamentação para produzir seus efeitos financeiros.

3.

É possível a
cumulação
da progressão funcional com o adicional por tempo de serviço.

RAZÕES DE DECIDIR

A decisão foi fundamentada na análise dos seguintes pontos:

1.

Prescrição:
Afastada a alegação de prescrição do fundo de direito, por se tratar de
relação jurídica de trato sucessivo
. O direito à progressão funcional se renova mês a mês, conforme a Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas há mais de cinco anos da propositura da ação, e não o direito em si.

2.

Necessidade de Regulamentação:
Concluiu-se que as Leis Municipais nº 7.507/91, nº 7.546/91 que disciplinam a progressão funcional por antiguidade, são normas de
eficácia plena
, não dependendo de regulamentação para gerar seus efeitos. O preenchimento dos requisitos legais de tempo de serviço e efetivo exercício é suficiente para o surgimento do direito subjetivo do servidor.

3.

Cumulação de Vantagens:
Entendeu-se pela
possibilidade de cumulação
da progressão funcional com o adicional por tempo de serviço. A progressão funcional consiste na elevação do servidor dentro da carreira, alterando seu vencimento-base, enquanto o adicional por tempo de serviço é uma gratificação. Possuem, portanto,
naturezas jurídicas distintas
, não havendo vedação constitucional (art. 37, XIV, da CF/88) que impeça a percepção simultânea.

DISPOSITIVO E TESE

Tese de Julgamento

O direito à
progressão funcional por antiguidade
de servidor municipal constitui
relação de trato sucessivo
, não estando sujeito à prescrição do fundo de direito, mas apenas às parcelas anteriores aos cinco anos do ajuizamento da ação. A norma que prevê a progressão é de
eficácia plena
, não dependendo de regulamentação para sua efetivação. É
plenamente possível a sua cumulação com o adicional por tempo de serviço
, uma vez que tais vantagens possuem naturezas jurídicas diversas, não configurando a vedada acumulação de acréscimos pecuniários.

Dispositivos Relevantes Citados

·

Constituição Federal de 1988 (CRFB/88):
Art. 37, inciso XIV.

·

Decreto nº 20.910/1932:
Art. 1º.

·

Leis Municipais de Belém:
nº 7.507/91, nº 7.546/91.

Jurisprudência Relevante Citada

Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

.

Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA):
Acórdãos de apelação e agravos internos que reiteram o entendimento de que a progressão funcional é direito de trato sucessivo, não necessita de regulamentação e é cumulável com o adicional por tempo de serviço, por possuírem naturezas distintas.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA

·

STJ, AgInt no AREsp 1567834/PB
, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/12/2020.

·

TJPA, Processo nº 0055570-23.2013.8.14.0301
,
Acórdão nº 2174948
, Rel. Celia Regina de Lima Pinheiro, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público)

·

TJPA, Processo nº 0017767-40.2012.8.14.0301, Acórdão nº 2132413
, Rel. Maria Elvina Gemaque Taveira, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à
APELAÇÃO
CÍVEL, e em REMESSA NECESSÁRIA manter a sentença, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível e Remessa Necessária
interposta pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém que, nos autos da Ação Ordinária para Pagamento de Progressão Funcional por Antiguidade, ajuizada por
MARIA IERECE RICARTE DE SOUZA
.

Narra a inicial, que a autora servidora pública municipal
aprovada em Concurso Público para exercer o cargo de auxiliar de administração

sendo nomeada em 30/04/1991,
pleiteou o reconhecimento e a implantação da sua progressão funcional por antiguidade, com o pagamento das diferenças retroativas, com base na Leis Municipal nº 7.507/91, que assegura o direito a cada interstício de 5 (cinco) anos de efetivo exercício

com acréscimo de 5% (cinco por cento) na remuneração entre uma e outra referência
.

Após a instrução processual, o Juízo
a quo
proferiu a sentença supramencionada, julgando procedente ação,
nos seguintes termos (ID.12058854):

“‘Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para determinar ao requerido que:

1)

Retifique os vencimentos da parte autora, de acordo com a referência, considerando o tempo de serviço prestado e a concessão de acréscimo de 5% (cinco por cento) a cada período de 5 (cinco) anos;

2)Providencie o pagamento dos valores retroativos, limitado ao período relativo aos 5 (cinco) anos anteriores a propositura da ação, impondo-se, ainda, o pagamento de juros a contar da citação, e correção monetária, a contar do vencimento de cada parcela, observando, no mais, os parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947.

Sem custa, pela Fazenda Pública, inteligência do Art.15, alínea “g” da Lei Estadual nº. 5.738/93.

CONDENO o réu ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor do proveito econômico a ser obtido.

Estando a sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do art.496 do CPC/2015, escoado o prazo recursal, remetam-se os autos a superior instancia com as homenagens de estilo.

P.R.I.”

O Município de Belém, em suas razões de apelação (IDs.12058855, 12058856, 12058857), suscitou, preliminarmente, a ocorrência da prescrição do fundo do direito, sob o argumento de que a pretensão não se configura como relação de trato sucessivo, mas sim de reconhecimento de uma situação jurídica.

No mérito, alegou a ineficácia da norma municipal que prevê a progressão, por suposta necessidade de regulamentação, e a impossibilidade de cumulação da progressão funcional com o adicional por tempo de serviço, sustentando a vedação prevista no art. 37, XIV, da Constituição Federal.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (IDs.12058859, 12058860, 12058861,12058862), pugnando pela manutenção integral da sentença de primeiro grau, ao argumento de que o direito à progressão funcional é de trato sucessivo, não há dependência de regulamentação para sua efetivação e que as vantagens em questão são de natureza diversa, sendo, portanto, plenamente cumuláveis.

O recurso foi recebido em seus efeitos legais (ID.26286373).

A Procuradoria de Justiça se manifestou opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID.26516431)

É o relatório. Inclua o feito em pauta para julgamento.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e da remessa necessária.

Conforme relatado, o
MUNICÍPIO DE BELÉM
interpõe recurso de apelação contra a sentença que reconheceu o direito da servidora pública
MARIA IERECE RICARTE DE SOUZA
à progressão funcional por antiguidade
prevista na Lei Municipal nº 7.507/91.

As questões centrais do recurso versam sobre a prejudicial de prescrição, e no mérito a necessidade de regulamentação da lei municipal e a impossibilidade de cumulação da progressão com o adicional por tempo de serviço.

Ao analisar estes autos, constata-se que diversas teses nele debatidas já foram enfrentadas por este egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, vejamos:

Prejudicial de prescrição

A tese de prescrição do fundo de direito não prospera, pois o direito à progressão funcional, assim como outras vantagens pecuniárias ou direitos decorrentes da carreira do servidor, configura-se como uma relação de trato sucessivo.

Isso significa que a lesão ao direito da servidora se renova a cada mês em que a progressão não é implementada, tornando inaplicável a prescrição do próprio direito.

O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), cristalizado na
Súmula nº 85
, é no sentido de que a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, o que se aplica ao caso.

Veja-se, por oportuno, precedente recente do STJ sobre o tema:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO EM LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NESTA CORTE. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DO ENUNCIADO N. 280 DA SÚMULA DO STF.

I - Na origem, trata-se de ação em que se pretende o pagamento de gratificação de insalubridade. Na sentença julgou-se parcialmente procedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.

II - O acórdão, objeto do recurso especial, fundamentou-se nos seguintes elementos, quanto à prescrição: "Com efeito, não se pode considerar prescrita a pretensão inicialmente deduzida, pois, embora a Lei Complementar n° 50 tenha entrado em vigor em 2003, se trata de obrigação de trato sucessivo, incidindo, assim, os termos da súmula 85 do STJ, in verbis."

III - Verifica-se assim, que a questão controvertida nos autos foi solucionada, pelo Tribunal de origem, com fundamento em leis locais. Logo, torna-se inviável, em recurso especial, o exame da matéria nele inserida, diante da incidência, por analogia, do enunciado n. 280 da Súmula do STF, que dispõe: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário." Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.304.409/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 31/8/2020, DJe 4/9/2020; AgInt no REsp n. 1.184.981/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 22/6/2020, DJe 30/6/2020; EDcl no AgInt no AREsp n. 1.506.044/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/8/2020, DJe 9/9/2020.

IV - Agravo interno improvido.

(STJ, AgInt no AREsp 1567834/PB, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020)

Destarte, observo que o conteúdo reproduzido se aplica à situação ora examinada, pois não houve negativa inequívoca do direito reclamado, razão pela qual
rejeito a prejudicial de prescrição do direito de ação
.

No que tange às parcelas vencidas, o magistrado
a quo
reconheceu que estariam fulminadas pelo prazo quinquenal os valores pretéritos ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, mostrando-se irrefutável a diretiva no particular.

Isso porque, no que tange à arguição do prazo trienal, não merecem acolhida as razões recursais, eis que a discussão sobre a matéria restou sedimentada no julgamento do Recurso Repetitivo – Tema 553 (REsp 1251993 / PR), por meio do qual o STJ firmou a seguinte tese: "Aplica-se o prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002".

Assim sendo,
rejeito a prejudicial de prescrição.

MÉRITO

O Município de Belém sustenta que a progressão funcional não pode ser concedida por ausência de regulamentação.

Adentrando o mérito recursal, constato que não merece acolhimento a alegação do apelante de improcedência do pleito de
progressão

funcional
da apelada.

Em relação à
progressão

funcional
por
antiguidade
, a norma legal aplicável à espécie perpassa pela análise da Lei nº
7.507
/
91
, alterada pela Lei nº 7.546/
91
, que assim estabelece:

Art. 11 -
Progressão

Funcional
é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo aos critérios de
antiguidade
ou merecimento.

Art. 12 -
A
Progressão

Funcional
por
antiguidade
far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco (5) anos de efetivo exercício ao
Município
de
Belém
.

Parágrafo Único - O tempo de efetivo exercício que não tiver completado o interstício de cinco (5) anos, será computado para a primeira
Progressão

Funcional
que ocorrer depois do enquadramento.

(...)

Art. 16 - Para efeito de posicionamento na escala de referência da categoria
funcional
, será considerado o acréscimo de uma referência para cada cinco (5) anos completos de tempo de serviço prestado ao
Município
de
Belém
, pelo funcionário, observada, ainda, sua posição individual na classe e no nível em que estava enquadrado.

§ 1º - A posição atual do funcionário será considerada observando-se os seguintes critérios:

I - nas atuais classes da mesma categoria
funcional
, constituídas de dois níveis, o funcionário pertencente a nível mais alto terá sua classificação elevada em três referências;

II - nas atuais classes da mesma categoria
funcional
, constituídas de três níveis, o funcionário do nível intermediário será classificado com a elevação de mais duas referências e o funcionário pertencente ao nível mais alto será classificado com a elevação de mais três referências;

III - nas atuais classes da mesma categoria
funcional
, constituídas de quatro níveis, o funcionário será posicionado na nova referência pela ordem sequencial do nível anteriormente ocupado.

(...)

Art. 19 -
A cada categoria
funcional
corresponderá uma escala progressiva de vencimentos equivalente a 19 (dezenove) referências, com uma variação relativa de cinco por cento entre uma e outra
.

Da análise da supracitada legislação extrai-se o entendimento de que a
progressão
horizontal por
antiguidade
se opera de forma automática, por constituir norma de eficácia plena, autoexecutável, bastando, na ocasião, o preenchimento de dois requisitos para nascer o direito subjetivo à
progressão
: a passagem do interstício de 05 (cinco) anos e o efetivo exercício das atividades no
Município
.

A
progressão
por
antiguidade
será, portanto, automática a todos que efetivamente exercem suas funções, percebendo o servidor o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento a cada interstício de cinco anos, com a elevação à referência imediatamente superior, nos termos dos arts. 12, 16 e 19 da Lei Municipal n°
7.507
/1991, com redação alterada pela Lei n° 7.546/1991.

Na hipótese, constato que a ora apelada de fato faz jus à
progressão
em tela, preenchidos os requisitos presentes nas leis municipais supracitadas, uma vez que é servidora pública municipal efetiva desde 1991 (ID.12058852 - Pág. 2) e não lhe foi concedido o direito à
progressão

funcional
devida, consoante bem detalhado na sentença vergastada

Nesse sentido é a jurisprudência pacífica desta Egrégia Corte, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. REEXAME NECESSÁRIO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. LEI MUNICIPAL Nº
7.507
/
91
. EFICÁCIA PLENA.
PROGRESSÃO

FUNCIONAL
POR
ANTIGUIDADE
.
MUNICÍPIO
DE
BELÉM
. CARGO DE ENFERMEIRO-NS-13. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I E II DO CPC. EFEITO CASCATA ENTRE
PROGRESSÃO

FUNCIONAL
E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. NÃO CARACTERIZADO.

1- A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o
Município
e as respectivas autarquias e fundações de direito público está sujeita ao duplo grau de jurisdição;

2- Nas discussões acerca do recebimento de vantagens pecuniárias, em que não houve negativa inequívoca do próprio direito reclamado, tem-se relação de natureza sucessiva, sendo que a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas no quinquênio que precedem o ajuizamento da ação. Inteligência da Súmula 85 do STJ. Preliminar Rejeitada;

3- A Lei Municipal nº
7.507
/
91
, estabelece, no art. 12, que a
progressão

funcional
horizontal se dará de 05 (cinco) anos em 05 (cinco) anos de efetivo exercício. Os arts. 18 (e anexos) e 19, por sua vez, disciplinam as composições, especificações e valores de incidência sobre cada
progressão
. Logo, a norma contém todos os requisitos necessários para sua aplicação imediata, sendo desnecessária qualquer complementação, revelando-se assim, uma norma de eficácia plena; (...)

5-
A
progressão

funcional
por
antiguidade
deve ocorrer, de forma automática, no interstício de 05 (cinco) anos, cabendo o ajuste da remuneração observando a diferença de 5% (cinco por cento) entre as referências (art. 11, 12 e 19, da Lei nº
7.507
/
91
);

6- A
progressão
e o adicional por tempo de serviço têm naturezas distintas, por isso não se confundem e não possuem o mesmo critério de avaliação;

7- Juros e correção monetária devem seguir a sorte do Temas 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais devem obedecer;

8- Recurso de apelação e Reexame Necessário conhecidos. Apelação desprovida; sentença alterada em reexame.

(TJPA, Processo nº 0055570-23.2013.8.14.0301, Acórdão nº 2174948, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-26, Publicado em 2019-09-05).

No mesmo sentido: TJPA, Processo nº 0859384-97.2019.8.14.0301, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-11-09, Publicado em 2020-11-24; TJPA, Processo nº 0060695-06.2012.8.14.0301, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-19, Publicado em 2019-08-26; TJPA, 0824116-16.2018.8.14.0301, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-04-11, Publicado em 2022-04-22.

Igualmente, não merece prosperar a argumentação do apelante de ser inconstitucional a cumulação da
progressão

funcional
por
antiguidade
com o recebimento da gratificação do triênio, uma vez que possuem naturezas distintas.

A
progressão

funcional
por
antiguidade
trata da mudança de referência do servidor para um nível imediatamente superior dentro do mesmo cargo, progredindo em sua carreira, com o consequente aumento do vencimento-base, enquanto o adicional por tempo de serviço do triênio possui natureza de gratificação, configurando-se, portanto, espécies diversas, não incidindo a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, prevista no art. 37, XIV, da CF/88, consoante entendimento consolidado desta Corte:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PAGAMENTO DE
PROGRESSÃO

FUNCIONAL
TEMPORAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO. PARCELA DE TRATO SUCESSIVO (SÚMULA 85 DO STJ). PREJUDICIAL REJEITADA. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO AO REENQUADRAMENTO E INCORPORAÇÃO DE
PROGRESSÃO

FUNCIONAL
POR
ANTIGUIDADE
. AFASTADA. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. LEIS MUNICIPAIS Nº
7.507
/
91
E Nº 7.546/
91
. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA APELADA, OBSERVADAS AS PARCELAS ALCANÇADAS PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RESP 1.251.993/PR.
TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA
PROGRESSÃO

FUNCIONAL
POR
ANTIGUIDADE
COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. AFASTADA. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES. PRECEDENTES
. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA. NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, PARA QUE O PERCENTUAL SEJA FIXADO SOMENTE NA FASE DE LIQUIDAÇÃO (ARTIGO 85, §4º, CPC/15). NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RE 870.947 (TEMA 810) E RESP N.º 1.495.146-MG (TEMA 905)

(TJPA, Processo nº 0017767-40.2012.8.14.0301, Acórdão nº 2132413, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-19, Publicado em 2019-08-26)

Logo não procede à alegação de inconstitucionalidade dos arts. 12 e 19 da Lei municipal nº
7.507
/
91
, pautados ora na evolução
funcional
sem correlata regulamentação, ora na duplicidade de remuneração com base em um mesmo critério, o tempo de serviço, reputo necessário esclarecer que a
progressão
horizontal
funcional
, como visto anteriormente, ocorre de forma automática, por possuir natureza de eficácia plena, sendo irrelevante ao caso qualquer discussão acerca da inércia administrativa em regulamentar a referida matéria.

Somando-se a isso, entendo que a
progressão

funcional
não constitui acréscimo pecuniário, mas tão somente a percepção de nova remuneração do servidor público, a qual, inclusive, servirá como base de cálculo para todo e qualquer desconto ou gratificação percebida no exercício do cargo.

Sendo assim, não acolho a tese de inconstitucionalidade ventilada pelo Recorrente em sua irresignação recursal.

Ante o exposto, com amparo na jurisprudência dominante deste TJPA e na companhia do parecer ministerial,
conheço e nego provimento
à apelação, em remessa necessária sentença mantida.

É como voto.

Belém
/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/11/2025